Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRESPONDENTES A LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO ADOLESCENTE. MEDIDA MAIS BRANDA MANTIDA. CARÁTER PEDAGÓGICO E RESSOCIALIZADOR E NÃO RETRIBUTIVO-PUNITIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se aplica o princípio da consunção em relação aos crimes de ameaça e lesões corporais, se o primeiro não consistiu em meio necessário para a prática do segundo.
2. Mantém-se a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida quando se mostra mais adequada, considerando-se as condições pessoais e sociais do adolescente infrator.
3. No âmbito da Infância e da Juventude, as medidas aplicadas não são dotadas de caráter retributivo-punitivo, mas pedagógico e ressocializador, distinguindo-se dos princípios doutrinários que informam a lei penal comum.
4. A remissão, nos termos do artigo 127 do ECA, não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.